Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-28.2016.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000017-28.2016.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: CLEONICE SALES DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s):RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR, GILMARA DE MATTOS PIMENTEL BRANDAO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE DÍVIDA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. FGTS. DIREITO DO TRABALHADOR. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. O Município Apelante impugna sentença que reconheceu a nulidade do contrato de trabalho da parte Apelada e condenou ao pagamento de férias proporcionais, 13º salário e FGTS. Sustenta que, conforme os precedentes do STF, não seria devida a condenação ao pagamento de férias e 13º salário para servidores temporários, defendendo que a decisão não aplicou corretamente o entendimento fixado no RE 1066677/MG (Tema 551 do STF). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Município deve ser condenado ao pagamento de férias e 13º salário a servidor temporário; (ii) se houve desvirtuamento da contratação temporária que justifique o reconhecimento de tais direitos. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1066677/MG (Tema 551), estabeleceu que servidores temporários não têm direito a férias e 13º salário, salvo previsão legal ou contratual, ou em casos de desvirtuamento da contratação. 4. O caso dos autos revela desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que a parte apelada trabalhou por períodos sucessivos e prolongados, o que justifica o reconhecimento dos direitos de férias e 13º salário, em conformidade com a tese firmada pelo STF. 5. Além disso, é devido o recolhimento do FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei 8.036/90, para servidores temporários contratados de forma irregular. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "Servidores temporários, contratados de forma irregular e com desvirtuamento da contratação, têm direito ao pagamento de férias proporcionais, 13º salário e FGTS." "O desvirtuamento da contratação temporária ocorre quando há sucessivas e reiteradas renovações, o que gera o reconhecimento dos direitos trabalhistas mencionados." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677/MG (Tema 551); STF, RE 705.140/RS (Tema 916). TJ-BA - REEX: 00005880620108050078, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000017-28.2016.8.05.0258, em que figura como Apelante Município de Teofilândia e, como Apelada Cleonice Sales dos Santos Araújo, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator